Tribunal: TJDFT
Processo: 0020034-82.2014.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À SISTEMÁTICA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 3o, E INCISOS, DO CPC. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o art. 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, tampouco de sanar os fundamentos de uma decisão.
2. Se o acórdão foi omisso quanto à consolidação do montante fixado a título de honorários advocatícios, a partir do escalonamento previsto no art. 85, § 3o, e incisos, do CPC, o vício apontado deve ser sanado.
3. Recurso provido.